Tribunal: TJMT
Processo: 1006775-02.2021.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006775-02.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Receptação, Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[VENANCIO CORREA DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 551.889.661-15 (ADVOGADO), BERNELANDIA DA SILVA SOUZA - CPF: 036.099.021-59 (PACIENTE), 3ª VARA CRIMINAL DE RONDONOPOLIS (IMPETRADO), VENANCIO CORREA DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 551.889.661-15 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONOPOLIS (IMPETRADO), ANA FLAVIA HOVORUSKI - CPF: 081.710.399-60 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO GODOIS DE SOUSA - CPF: 062.088.251-48 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1006775-02.2021.8.11.0000

PACIENTE: BERNELANDIA DA SILVA SOUZA
IMPETRANTE: VENANCIO CORREA DOS SANTOS JUNIOR

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONOPOLIS

EMENTA

HABEAS CORPUS
-
RECEPTAÇÃO, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO - NEGATIVA DE AUTORIA - MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA INERENTE À INSTRUÇÃO CRIMINAL - ARESTO DO STJ - ENUNCIADO CRIMINAL Nº 42 DO TJMT - PRISÃO CAUTELAR – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – INOCORRÊNCIA – DECISÃO CONSTRITIVA FUNDADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - GRAVIDADE DA CONDUTA E FORMA DE EXECUÇÃO DOS DELITOS - ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTAR VEÍCULOS ROUBADOS/FURTADOS ENTRE ESTADOS DA FEDERAÇÃO - ADULTERAÇÃO DE PLACAS - SUPOSTA TROCA POR ENTORPECENTES - REITERAÇÃO DELITIVA, INCLUSIVE ESPECÍFICA - JULGADOS DO STJ – ILEGALIDADE NÃO IDENTIFICADA – PRISÃO DOMICILIAR FUNDADA NA CONDIÇÃO MATERNA DA PACIENTE - PEDIDO NÃO APRECIADO PELO JUIZ SINGULAR - IMPRESCINDÍVEL REALIZAÇÃO DE ESTUDO SOCIAL - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - ORIENTAÇÃO DO STF - SITUAÇÕES EXCEPCIONALÍSSIMAS -
ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

A tese de negativa de autoria envolve matéria fático-probatória, inerente à instrução criminal, não passível de aferição em sede de
Habeas Corpus
, consoante o seguinte aresto do STJ. Para a decretação da custódia preventiva, mostra-se suficiente a prova da existência do crime e indícios de autoria [CPP, art. 312].

Não se identifica manifesta ilegalidade da prisão cautelar da paciente, motivada na garantia da ordem pública, quando o juiz singular a justifica na gravidade diferenciada das condutas e na reiteração delitiva, inclusive específica.

Se o pedido de prisão domiciliar, fundado na condição materna da agente, não foi apreciado pelo juiz da causa, dada a imprescindível realização de estudo psicossocial, a sua análise pelo Tribunal violaria o princípio do duplo grau de jurisdição, por supressão de instância.

A orientação do STF, exposta no julgamento do HC nº 143641/SP, não autoriza a conversão imediata/automática da prisão preventiva em domiciliar para todas as presas que tenham filhos menores. Ao contrário, estabelece alguns critérios e, inclusive, possibilita o juiz a excepcionar a regra –
“em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício”
.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1006775-02.2021.8.11.0000

PACIENTE: BERNELANDIA DA SILVA SOUZA
IMPETRANTE: VENANCIO CORREA DOS SANTOS JUNIOR

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONOPOLIS

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de BERNELANDIA DA SILVA SOUZA, contra ato comissivo do Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis (autos nº 1009273-62.2021.8.11.0003), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, dos crimes de receptação, organização criminosa e adulteração de sinal identificador de veículo – arts. 180, 288 e 311, do Código Penal.

O impetrante sustenta que: 1)

não há provas da efetiva participação da paciente nos crimes imputados; 2)
“não se vislumbra qualquer justificativa plausível para a prisão cautelar da paciente”
; 3)
“a paciente é mãe de (6) seis filhos todos menores de 12 anos, que necessitam urgentemente da presença da mãe”
, além de possuir endereço certo.

Ao final, requer a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva da paciente ou substituí-la por domiciliar.

O pedido liminar foi indeferido.

O Juízo singular prestou as informações requisitadas.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem.

É o necessário.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1006775-02.2021.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A paciente foi presa em flagrante, em
22.4.2021
[juntamente com mais dois indivíduos], pela suposta prática dos crimes de receptação, organização criminosa e adulteração de sinal identificador de veículo.

Na audiência de custódia – realizada em
23.4.2021
–, o magistrado singular, à vista da materialidade e indícios de autoria, converteu o flagrante em prisão preventiva, nos seguintes termos:

“(...) os indícios mínimos se fazem presentes, já que os envolvidos foram presos, aparentemente viajando juntos da Cidade do Rio de Janeiro- RJ com destino a Tangará da Serra/MT, sendo certo que os automóveis ostentavam alterações em suas características originais e que foram constatadas de plano pelos agentes da Polícia Rodoviária Federal.

Lado outro, é certo que existira a prova pericial, a ser realizada oportunamente, que irá fazer parte da instrução do inquérito policial e de possível ação penal, não sendo exigível, tal prova, neste momento.

(...)

Quanto à presença do fumus comissi delicti,
em relação aos crimes de RECEPTAÇÃO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA e ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR verifico que restou demonstrada nos autos pelo boletim de ocorrência nº 2021.98680, termo de declarações dos investigadores de polícia judiciária civil, termo de exibição e apreensão, todos os documentos constantes no ID 53972958 e seguintes.

Conforme depoimento de ITAMAR CLEITON SOUZA XAVIER, investigador de polícia judiciária civil (ID 53972948) os fatos ocorreram nos seguintes termos:

“(...) QUE SENHOR DELEGADO ESSA AÇÃO TEM COMO EMBASAMENTO O BOLETIM DE OCORRÊNCIA 2021.98232 QUE TRATA DE DENÚNCIA ANÔNIMA INFORMANDO SUPOSTO CRIME DE RECEPTAÇÃO E ADULTERAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. CONFORME INFORMADO AO DELEGADO REGIONAL DESSA COMARCA EM TRABALHO CONJUNTO COM A POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL DELEGACIA DE RONDONÓPOLIS EFETUAMOS A ABORDAGEM DE DOIS VEÍCULOS COM PROCEDÊNCIA DUVIDOSA E AO REALIZAR VERIFICAÇÃO PRELIMINAR
FOI CONSTATADO QUE AMBOS OS VEÍCULOS SÃO PRODUTOS DE FURTO E ROUBO E ESTÃO COM ADULTERAÇÃO DOS SINAIS AUTOMOTORES COMO CHASSI E NÚMERO DE MOTOR. OS VEÍCULOS FORAM ABORDADOS EM MOMENTOS DISTINTOS, SENDO O PRIMEIRO O VEÍCULO SUV HONDA HRV DE COR VERMELHA E QUEM O CONDUZIA ERA UM INDIVÍDUO MASCULINO E O SEGUNDO TAMBÉM UM SUV JEEP COMPASS DE COR BRANCA COM DOIS INDIVÍDUOS FEMININOS A BORDO E UMA CRIANÇA QUE É FILHA DE UMA DAS OCUPANTES. SEGUNDO A CONDUTORA DO VEÍCULO JEEP COMPASS DE COR BRANCA PEGOU O VEÍCULO EM UMA RODOVIÁRIA NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, RJ A PEDIDO DO EX-ESPOSO DE NOME ANTONIO CARLOS DA SILVA (NÃO CONDUZIDO). OS INDIVÍDUOS ADQUIRIRAM OS VEÍCULOS NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO E IRIAM EFETUAR A ENTREGA DO VEÍCULO NO ESTADO DO MATO GROSSO. ELES VIAJAVAM JUNTOS COM UMA PEQUENA DIFERENÇA DE TEMPO PARA DIFICULTAR O TRABALHO DE FISCALIZAÇÃO POLICIAL, E NO MOMENTO DA ABORDAGEM APRESENTARAM PARA OS INVESTIGADORES OS DOCUMENTOS DOS VEÍCULOS FALSIFICADOS. FOI POSSÍVEL OBSERVAR QUE NO INTERIOR DO BAGAGEIRO DO VEÍCULO HONDA HRV DE COR VERMELHA POSSUÍA ROUPAS DA CRIANÇA MENOR FILHA DA SENHORA BERNELÂNDIA QUE OCUPAVA O VEÍCULO JEEP COMPASS DE COR BRANCA, O QUE DEMONSTRA QUE ATUAVAM JUNTOS E POSSUÍAM O MESMO DESTINO.
INFORMAÇÕES INOFICIOSAS DÃO CONTA QUE
OS INDIVÍDUOS ESTAVAM ORGANIZADOS COM UM QUINTO INDIVÍDUO DE VULGO BINGO, QUALIFICADO COMO EBERSON RAFAEL FORTUNATO (NÃO CONDUZIDO) QUE SE ENCONTRA NO RIO DE JANEIRO E QUE TERIA FUNÇÃO DE ADULTERAÇÃO DOS VEÍCULO E FALSIFICAÇÃO DOS DOCUMENTOS, TENDO OS INDIVÍDUOS CONDUZIDOS NA DATA DE HOJE SOMENTE A FUNÇÃO DE TRAZER OS VEÍCULOS E ENTREGAR NO ESTADO DO MATO GROSSO PARA SEREM CONVERTIDOS EM ENTORPECENTES. AS INFORMAÇÕES AINDA DÃO CONTA QUE OS INDIVÍDUOS ORGANIZADOS PERTENCEM A FACÇÃO CRIMINOSA COMANDO VERMELHO E ESTÃO FREQUENTEMENTE TRAZENDO VEÍCULOS PRODUTO DE FURTO E ROUBO COM OS SINAIS AUTOMOTORES ADULTERADOS AO ESTADO DO MATO GROSSO. INFORMAMOS AINDA QUE BERNELÂNDIA É ESPOSA DO INDIVÍDUO QUE SUPOSTAMENTE REALIZOU AS ADULTERAÇÕES NOS VEÍCULOS, INDIVÍDUO PROCURADO DA JUSTIÇA COM MANDADOS DE PRISÃO VIGENTE NA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA, QUALIFICADO AQUI COMO EBERSON RAFAEL FORTUNATO VULGO BINGO.
A MENOR FILHA DA SENHORA BERNELÂNDIA FOI ENTREGUE AO CONSELHO TUTELAR O MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS; CONSELHEIRA LARRAYNE RODRIGUES DA SILVA E CONSELHEIRA RAKEL FARIA FERREIRA. SENHOR DELEGADO SUGERIMOS A QUEBRA DE SIGILO DOS APARELHOS TELEFÔNICOS E ENVIO DOS CELULARES PARA A PERÍCIA TÉCNICA PARA RECUPERAÇÃO DE POSSÍVEIS DADOS APAGADOS.

(...)

De outro giro, em relação à flagrada
BERNELANDIA DA SILVA SOUZA (Nome Social BENE), verifica que esta possui registro de antecedentes, e consta em seus registros que fora presa em flagrante delito em 17.07.2020 pela prática, em tese, do crime de receptação (autos 2492-92.2020.811.0062 – cód. 632007 – 8ª Vara Criminal de Cuiabá/MT); possui procedimento especial da lei antitóxicos ativo junto a 1ª Vara Criminal de Tangará da Serra/MT por crime de tráfico ilícito e uso indevido de drogas (autos 14609-49.2014.811.0055 – cód. 173000); perante a Primeira Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, ainda, pelo mesmo juízo registra um inquérito policial ( autos 1001819-69.2021.8.11.0055), instaurado em 11/03/2021, onde também se apura a possível prática do crime de tráfico de drogas em seu desfavor.

Como se pode observar,
com base em fatos concretos é possível vislumbrar a real possibilidade de reiteração de condutas criminosas, e que aparentemente estão diretamente relacionadas, quais sejam, o tráfico de drogas e a receptação, logo, a medida extrema da segregação cautelar se posta como necessária para a preservação da ordem pública.

Devo destacar, que no caso em exame,
não se pode olvidar, a forma de agir, o número de agentes envolvidos, bem como que os crimes que estão em apuração, se colocam como altamente ofensivos ao meio social, haja vista que os flagrados apesar de serem abordados em momentos distintos, no qual o primeiro automóvel SUV HONDA HRV de cor vermelha, conduzido pelo autuado BRUNO GODOIS DE SOUSA e o segundo veículo também SUV JEEP COMPASS, de cor branca, conduzido pela autuada ANA FLÁVIA HOVORUSKI, que se fazia acompanhada da também flagrada BERNELANDIA DA SILVA SOUZA e a filha desta; foi constatado que no veículo conduzido por BRUNO havia roupas da criança filha da autuada BERNELANDIA, o que demonstra que atuavam juntos e possuíam o mesmo destino, bem como a finalidade de fazer entrega dos veículos no Estado de Mato Grosso e de origem do Estado do Rio de Janeiro.

Ademais, conforme relatado pelos investigadores de polícia segundo informações inoficiosas os flagrados estavam envolvidos com
um quinto indivíduo identificado como EBERSON RAFAEL FORTUNATO, que se encontra no Rio de Janeiro, o qual teria a função de adulteração dos veículos e falsificação dos documentos, e os flagrados possuíam a função de transportar os veículos e entrega-los no Estado de Mato Grosso para serem convertidos em entorpecentes, havendo informações ainda de que os autuados pertencem a FACÇÃO CRIMINOSA COMANDO VERMELHO e estão frequentemente trazendo veículos que são produtos de furto e roubo.

Deve ser pontuado, ainda, que
há informações de que a flagrada BERNELANDIA é esposa do indivíduo EBERSON vulgo “BINGO”, o qual, suspostamente realizou as adulterações nos veículos, o qual é procurado da justiça e possui mandados de prisão vigentes oriundos da Comarca de Tangará da Serra.

Portanto, entendo com base em fatos concretos que a liberdade do (s) flagrado (s) pode causar ofensa ao meio social, já que além da gravidade concreta da suposta prática do crime, é totalmente factível a possibilidade de reiteração criminosa.”

A tese de negativa de autoria envolve matéria fático-probatória, inerente à instrução criminal, não passível de aferição em sede de
Habeas Corpus
, consoante o seguinte aresto do STJ,
in verbis
:

“No que tange à asserção da Defesa acerca da ausência de indícios de autoria em relação à conduta imputada ao Agravante, tenho que maiores incursões acerca da quaestio demanda aprofundado exame de material fático-probatório, procedimento vedado na via estreita do habeas corpus.”
(AgRg no HC 650.026/SE, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 13/04/2021, DJe 19/04/2021)

Nesse sentido, aliás, é o teor do Enunciado Criminal nº 42 deste Tribunal:
“Não se revela cabível na via estreita do
habeas corpus
discussão acerca da autoria do delito”.

Para a decretação da custódia preventiva, mostra-se suficiente a prova da existência do crime e indícios de autoria [CPP, art. 312], os quais estão presentes no caso concreto.

Noutra vertente, não se identifica a manifesta ilegalidade da prisão cautelar da paciente, uma vez que o magistrado singular decretou-a para a garantia da ordem pública,
justificando-a na gravidade diferenciada da conduta e na forma de execução dos delitos
– suposta participação em estruturada organização criminosa especializada em transportar veículos roubados/furtados [de alto valor de mercado] da cidade do Rio de Janeiro/RJ para o Estado de Mato Grosso, os quais, além de terem suas placas/documentação adulteradas, seriam trocados por entorpecentes no território mato-grossense –,
bem como na sua reiteração delitiva, inclusive específica
.

Nesse contexto, não reconheço a alegada ausência de fundamentação, tampouco dos requisitos autorizadores da segregação preventiva, notadamente porque a fundamentação empregada pelo juiz da causa tem suporte nos seguintes julgados do STJ,
in verbis
:

“A segregação foi mantida com base na gravidade concreta do crime denunciado, evidenciada pelo modo de agir da organização criminosa, [...] além de atuar também na receptação de veículos roubados e/ou furtados.”
(HC nº 270.133/SC – Relator: Min. Marco Aurélio Bellizze – 1º.7.2013)

“Caso em que o decreto preventivo (...) demonstrou a necessidade da segregação provisória, ressaltando que o paciente figura como membro de organização criminosa especializada em cometer (...) receptações e adulterações de sinais identificadores de veículos automotores, em vários Estados da Federação, valendo-se do mesmo modus operandi em suas ações ilícitas.”
(HC 348.316/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/11/2016, DJe 24/11/2016)

“(...) o paciente possui registros criminais por (...) tráfico de drogas e receptação, demonstrando risco ao meio social, recomendando-se, assim, a sua custódia cautelar para garantia da ordem pública (...), para evitar a reiteração na prática delitiva, e, principalmente, com o intuito de interromper ou reduzir a atuação de organização criminosa.”
(HC 532.849/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 28/11/2019)

No tocante à prisão domiciliar [fundada na condição materna da paciente], inobstante a juntada das Certidões de Nascimento dos seus filhos [2, 4, 5, 8, 10 e 12 anos de idade], constata-se que o pedido de prisão domiciliar ainda não foi apreciado pelo juiz da causa, o qual entendeu ser imprescindível a realização de estudo social para verificar se a paciente preenche os requisitos para a concessão de tal benefício, conforme consta das informações prestadas,
in verbis
:

“(...)
determinei a realização com urgência de estudo social a ser realizado pela equipe do poder judiciário para posterior decisão
. Informo que
foi encaminhado ofício ao Coordenador do Setor de Estudo Psicossocial para realização de estudo psicossocial (ID 54170356 e ID 54176331), e este Juízo aguarda sua confecção para após reanalisar a decisão que decretou a prisão preventiva da paciente
.”

Assim sendo, qualquer pronunciamento por este Tribunal ensejaria, indubitavelmente, supressão de instância, conforme, aliás, bem apontado pela i. Procuradoria-Geral de Justiça, em seu substancioso parecer,
in verbis
:

“(...) no tocante ao pedido de conversão da prisão preventiva em domiciliar, conforme bem ressaltado pelo d. Relator, “não consta dos autos que tal situação tenha sido submetida ao primeiro grau e apreciada pelo magistrado singular, inexistindo qualquer decisão sobre a matéria, de modo que a sua análise pelo Tribunal, neste momento, caracterizaria supressão de instância. Ademais,
fora determinado pelo juízo de piso a realização com urgência de estudo social pela equipe do poder judiciário para posterior decisão acerca da prisão domiciliar
.”

Ademais, a orientação do STF, exposta no julgamento do HC nº 143641/SP, não autoriza a conversão imediata/automática da prisão preventiva em domiciliar para todas as presas que tenham filhos menores. Ao contrário, estabelece alguns critérios e, inclusive, possibilita o juiz a excepcionar a regra –
“em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício”
.

Com essas considerações,
conheço
da impetração, mas
DENEGO
a ordem, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2021